Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-16.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010717-16.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIO INDUSTRIA PRODUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO SEMENTES SANTA INES LTDA - CNPJ: 11.810.479/0001-48 (AGRAVADO), THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - CPF: 033.674.092-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIO BENARDELI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.257.192/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BENARDELI - CPF: 828.928.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DE SOUZA - CPF: 048.626.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, MAS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TEMA 290, DO STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. EXCEÇÃO RECONHECIDA DIANTE DA BOA-FÉ E DE PRECEDENTES JÁ TRANSITADOS EM JULGADO ENVOLVENDO O MESMO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre veículo adquirido pelo recorrido antes da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a alienação de veículo, realizada após a inscrição em dívida ativa, mas antes da penhora, configura fraude à execução nos termos do art. 185, do CTN e do Tema 290, do STJ; (ii) se a boa-fé do adquirente e decisões anteriores, já transitadas em julgado, reconhecendo a mesma aquisição, podem afastar a presunção de fraude.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 290, fixou a tese de que a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa presume fraude à execução de forma absoluta, independentemente de registro da penhora ou da boa-fé do terceiro.

4. Contudo, no caso concreto, demonstrado que a alienação ocorreu antes da constrição judicial e que não há indícios de má-fé do adquirente.

5. Ademais, já houve decisões definitivas em outros processos, envolvendo o mesmo veículo e as mesmas partes, reconhecendo a validade da aquisição. Tal circunstância impõe respeito à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

6. Inexistindo prova de conluio ou de tentativa de frustrar a execução, a manutenção da liberação do bem é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A alienação de bem após a inscrição em dívida ativa presume fraude à execução (Tema 290, do STJ). Contudo, havendo prova da aquisição anterior à constrição judicial e ausência de indícios de má-fé, somada à existência de precedentes transitados em julgado envolvendo o mesmo bem, é possível excepcionar a aplicação da presunção, para afastar a penhora em embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso XXXV; CC, art. 1.226; CTN, art. 185; CPC, arts. 372 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, DJe 19.11.2010; AgInt no AREsp 1431483/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 29.11.2019; TJ-GO, ApCiv 0587295-44.2019.8.09.0032, j. 25.01.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, mantendo a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros opostos por
COMERCIO INDÚSTRIA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INÊS LTDA
, nos seguintes termos (ID. 295475383):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, que, nos autos dos
“EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
n.o 1010717-16.2024.8.11.0007, ajuizada por COMERCIO INDÚSTRIA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INÊS LTDA, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 282478462):

“Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por COMERCIO IND. PROD. IMP. E EXP. SEMENTES em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a embargante ser proprietária do veículo TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, ano/modelo: 2009/2010, chassi: 8AJEX32G5A4023327, placa: NUD0A77, na cor preta, o qual foi adquirido aos 26/05/2022 do Sr. Mario Benardeli. Que referido veículo vem sendo alvo de constrição judicial nos autos de execução fiscal no. 1003585-10.2021.8.11.0007, ajuizada em desfavor do antigo proprietário do bem móvel, Mario Bernadeli, haja vista que veículo ainda está em nome do Sr. Mario, o que possibilitaria a penhora do bem em questão.

Contudo, afirma que DUT anexado aos autos comprova que o veículo foi vendido à empresa embargante em 26/05/2022, bem antes da restrição realizada em processo judicial, que se deu em 09/05/2023.

Desta feita, requer o benefício da justiça gratuita e, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo. Ao final, a procedência da ação, com a retirada da penhora e o bloqueio de circulação e transferência de propriedade via RENAJUD do veículo TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, placa: NUD0A77, de propriedade da Embargante, imputada nos autos de execução fiscal no. 1003585- 10.2021.8.11.0007, nos termos do art. 674, caput e § 1o, e art. 681, do CPC, com a manutenção definitiva da propriedade/posse do bem a Embargante.

Com a inicial, vieram os documentos.

Recebidos os embargos (Id 178052453), houve o deferimento do benefício da justiça gratuita e da medida liminar para suspender as medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos (TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, ano/modelo: 2009/2010, chassi: 8AJEX32G5A4023327, placa: NUD0A77, na cor preta), e nomeado a parte embargante como depositário fiel do bem mediante compromisso de que não poderá se desfazer do veículo até final julgamento. Ainda, determinada a baixa da restrição.

Impugnação aos embargos, Id n. 179019350.

Manifestação da parte embargante, Id n. 180653885.

Intimadas as partes a especificarem, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

In casu
, o pedido procede. Isto porque, muito embora nestes autos a parte embargante não tenha juntado a autorização para venda do veículo, em consulta aos autos de n.

1009014-84.2023.8.11.0007 , Id n. 134403698, verifica-se que

o embargante é proprietário possuidor do veículo: TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, ano/modelo: 2009/2010, chassi: 8AJEX32G5A4023327, placa: NUD0A77, na cor preta, tendo adquirido o veículo em 26/05/2022 do Sr. Mario Benardeli, muito antes do deferimento da penhora (Id n.159540362-19.6.2024 dos autos associados).

Ainda, a autorização de transferência do veículo assinada em cartório pela parte embargante ocorreu aos 26.05.2022 pelo então proprietário Mario Bernadeli, o que comprova a posse ou domínio desse, bem como, sua qualidade de terceiro adquirente de boa-fé.

Dessa feita, diante do panorama apresentado, procede o pedido de liberação do bem penhorado.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. SÚMULA N. 375, STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça foi adequadamente deferida pela instância de piso, com base nos documentos que comprovaram a hipossuficiência financeira da recorrida, razão pela qual deve ser mantida.

4.
Na espécie, o veículo foi adquirido pela embargante antes do registro de qualquer constrição judicial, inexistindo prova de que a adquirente tinha ciência de ação capaz de levar o devedor à insolvência. Ademais, não há elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé da compradora, tampouco evidências de conluio entre as partes.

5. Ausentes elementos probatórios que demonstrem vício na transação ou má-fé da adquirente, impõe-se a manutenção da decisão que acolheu os embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A configuração de fraude à execução depende do registro de penhora ou da prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375, STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 792 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1774660/RJ, AgInt no REsp 1785426/PB, AgInt no REsp 1743428/MG, AgInt no AREsp 1089437/MG, AgInt no AREsp 1564850/MG; Súmula n. 375; Tema Repetitivo n. 243. TJMT, N.U 1036148-18.2022.8.11.0041; N.U 1009241-35.2024.8.11.0041; N.U 1010387-27.2021.8.11.0006.

(
TJMT,
N.U 1003252-04.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES
os presentes Embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para
DESCONSTITUIR
a penhora e ordem de restrição junto ao Renajud incidente sobre o Veículo
TOYOTA/HILUX CD4X2 SR
, ano/modelo: 2009/2010, chassi:
8AJEX32G5A4023327,
placa:
NUD0A77
, na cor preta).

Baixa junto ao Renajud já realizada sob o Id . 178052456.

Intimem-se.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios, tendo em vista que a culpa pela constrição foi da parte que não comunicou a aquisição aos órgãos de trânsito.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de execução associados e ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Alta Floresta/MT, datado e assinado eletronicamente.”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que

a ausência de registro da alienação perante o órgão de trânsito impede o reconhecimento da propriedade e autoriza, por presunção, o reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 185, do CTN.

Sustenta a presunção de legitimidade do ato administrativo, na medida em que amparado nas informações oficiais do DETRAN/MT, e a inaplicabilidade da Súmula 375, do STJ,

Com base no exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os embargos de terceiro (ID. 282478464).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, ano/modelo 2009/2010, chassi n.o 8AJEX32G5A4023327, placa NUD0A77, em razão de sua aquisição pela embargante anteriormente à constrição judicial.

O fato jurídico-processual revela que, em
16.06.2021
, a parte apelante ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1003585-10.2021.8.11.0007
em desfavor de “MARIO BENARDELI & CIA LTDA ME E OUTROS” e dos corresponsáveis: EDILSON DE SOUZA e MARIO BENARDELI, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes das infrações descritas como “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DIFERIDO”, “FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN” e “FALTA DE DESTAQUE DO ICMS OU DESTAQUE A MENOR”, cujos fatos geradores remontam ao período de
03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 01/2019,
inscritos nas CDAs n.o 201998016, 20191622956, 20191643058 e 20192760706, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 88.441,54 (oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, no dia
17.06.2021
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte demandada (ID. 58330616), todavia, sem sucesso (ID. 63356736 e ID. 64695809).

Nessa oportunidade, certificado pela Oficial de Justiça que: “O SR. Mario se recusou a receber o presente (mandado de citação), bem como a exarar ciente, declarando que a empresa pertence há mais de ano a Edilson de Oliveira”.

Posteriormente, deferida a citação editalícia da empresa, bem como a busca pelo endereço atualizado do executado
EDILSON DE SOUZA (ID. 66056654), contudo, juntado o comprovante de devolução da correspondência, com a anotação dos Correios de que “não existe o número” (ID. 81932763).

Decorrido o prazo, o ente público solicitou a realização da penhora
on line
, pelo Sistema SISBAJUD (ID. 73473811 – 11.01.2022), pleito reiterado no dia 09.05.2022 (ID. 84390737).

Em
13.06.2022
, autorizado o bloqueio dos ativos financeiros (ID. 86549093), foi localizado o total de
R$ 885,93 (oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos)
das contas do executado MARIO BENARDELI (ID. 87115133).

Por sua vez, no dia 31.01.2024, a parte exequente pugna pela busca por
veículos pelo Sistema RENAJUD
(ID. 140015925), medida deferida, na decisão datada de
03.05.2024
(ID. 153629748), e localizados 03 (três) automóveis de propriedade do requerido MARIO BENARDELI (ID. 154539952).

Intimada (ID. 157087958), a parte exequente manifesta o interesse na penhora do veículo Toyota Hilux CD 4x2 SR, ano 2009/2010, placa NUD0A77 (ID. 159102825).

Ato contínuo, deferido o pedido de penhora e ordenada a lavratura do respectivo termo (ID. 159540362 – 19.06.2024). No entanto, indeferido o pleito de alienação judicial e ordenada a remessa dos autos para o arquivo provisório (ID. 176972088 – 28.11.2024).

Por sua vez, no
dia
05.12.2024,

COMERCIO INDÚSTRIA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INÊS LTDA ingressou com os autos de
“EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
n.o 1010717-16.2024.8.11.0007 contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, narra ter adquirido o referido bem, em
26.05.2022
, por meio de negócio jurídico formalizado com o executado MARIO BENARDELI, antigo proprietário, conforme consta do
Documento Único de Transferência (DUT)
, com firma reconhecida na mesma data. Aduz que, embora não tenha promovido a transferência do registro perante o DETRAN, detém a posse e a propriedade do bem desde então.

Afirma que a penhora somente foi efetivada, na data de 09.05.2023, circunstância que, a seu ver, descaracterizaria a fraude à execução, sobretudo por ausência de má-fé e de registro anterior da constrição judicial, nos termos da Súmula n.o 375, do STJ.

Recebida a exordial, em
09.12.2024
, foi deferida a liminar “para suspender as medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos (TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, ano/modelo: 2009/2010, chassi: 8AJEX32G5A4023327, placa: NUD0A77, na cor preta), e nomeio a parte embargante como depositário fiel do bem mediante, compromisso de que não poderá se desfazer do veículo até final julgamento” (ID. 282478451).

Citada, a Fazenda Pública apresentou impugnação (ID. 282478454), e a parte embargante, réplica, apontando que a existência de precedentes acerca da propriedade e que, inclusive, não houve a resistência do ente estadual (ID. 282478457).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
12.02.2025
(
ID. 282478462
),
que julgou procedente o feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, observa-se que a
controvérsia recai sobre a legalidade da penhora judicial incidente sobre o veículo automotor, cuja alienação, segundo alega a empresa apelada, teria ocorrido em 26.05.2022, ou seja, antes da constrição realizada nos autos da Execução Fiscal n.o 1003585-10.2021.8.11.0007.

O juízo de origem reconheceu a anterioridade da aquisição, a boa-fé da parte embargante e afastou a alegação de fraude à execução, com fundamento na Súmula 375, do STJ.

O ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, sustenta a inaplicabilidade da mencionada súmula, pois o instituto da fraude à execução, quando se trata de crédito da Fazenda Pública, é regido por norma específica (art. 185, do CTN).

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.141.990/PR, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973 (recurso repetitivo), firmou o entendimento de que: “(...) a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)” (STJ, REsp n.o 1.141.990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19.11.2010).

Desse modo, segundo a jurisprudência da Corte Superior “(...) é irrelevante a existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção absoluta,
jure et de jure
, inaplicando-se a Súmula 375/STJ, mesmo em se tratando de alienações sucessivas” (STJ - AgInt no AREsp n.o 1431483 RJ, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 19.11.2019, DJe 29.11.2019).

Portanto, não se exige o registro da penhora ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente nas hipóteses de crédito tributário regularmente inscrito e a alienação ocorreu sem a devida reserva de bens por parte do executado, diante da presunção legal de fraude.

No caso, a parte embargante inseriu na petição um recorte visual (
print
) do Documento Único de Transferência (DUT), referente à “identificação do vendedor”, no qual consta a assinatura do Sr. MARIO BENARDELI (ID. 282478885 - Pág. 2) e o reconhecimento de firma (ID. 282478885 – Pág. 3), o que indicaria, em tese, a realização da alienação antes da efetivação da penhora.

Como cediço, simples reproduções de fragmentos, desacompanhadas da juntada integral documento, comprometem a verificação de sua autenticidade e prejudicam a valoração da prova. Ademais, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos aptos a comprovar suas alegações, nos termos do art. 434,
caput,
do CPC.

Ressalte-se, ainda, que, ao ser intimada para se pronunciar quanto às provas que pretendia produzir, a empresa limitou-se a “informar que não possui outras provas a produzir, requerendo o julgamento do feito conforme estado do processo, uma vez que todas as provas são documentais e já foram carreadas aos autos, inclusive com a juntada de duas sentenças em dois processos idênticos, sendo um deles com a mesma parte e pedir, com transito em julgado favorável à empresa embargante”.

Embora seja possível a utilização de documentos juntados em outro processo judicial, é certo que seu aproveitamento não é automático. O art. 372, do CPC prevê que: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Assim, a parte interessada deve providenciar a juntada do documento completo, legível e acessível a todas as partes e ao julgador, sob pena de enfraquecimento de sua tese jurídica.

Logo, ainda que se reconheça a validade do negócio jurídico datado de 26.05.2022, a mencionada alienação ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa
(15.01.2019, 02.04.2019, 30.05.2019 e 23.09.2019)
e o ajuizamento da execução fiscal
(16.06.2021),
o que, em regra, atrai a aplicação do art. 185, do CTN, que presume fraudulenta a alienação de bens por devedor tributário nessa condição, salvo se houver reserva de bens suficientes à garantia da dívida.

Todavia, foi comprovado que, nos autos dos
“EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” n.o 1009015-69.2023.8.11.0007
, distribuídos por dependência à Ação de Execução Fiscal n.o 0003964-41.2016.8.11.0007, cuja restrição foi determinada em 07.06.2023, proferiu-se sentença de procedência, em razão do reconhecimento jurídico do pedido, com trânsito em julgado em 30.08.2024 (ID. 167597614 – proc. n.o 1009015-69.2023.8.11.0007).

De igual modo, foram julgados procedentes os
“EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” n.o 1009014-84.2023.8.11.0007
, vinculados à Execução Fiscal n.o 1001974-22.2021.8.11.0007, com o afastamento da penhora realizada em 09.05.2023, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 18.03.2025 (ID. 187584555 – proc. n.o 1009014-84.2023.8.11.0007).

Diante do conjunto probatório constante nos autos, notadamente as decisões já transitadas em julgado em casos análogos, envolvendo inclusive as mesmas partes (COMERCIO INDÚSTRIA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INÊS LTDA e o ESTADO DE MATO GROSSO) e circunstâncias fáticas e jurídicas substancialmente idênticas (isto é, a penhora e a restrição de transferência do veículo TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, ano/modelo: 2009/2010, chassi: 8AJEX32G5A4023327, placa: NUD0A77, por meio do Sistema RENAJUD), faz-se imperiosa a preservação da segurança jurídica e da isonomia processual.

In casu
, mesmo que a venda do bem após a inscrição do crédito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, o reconhecimento judicial da procedência de embargos de terceiro em processos conexos, com trânsito em julgado, confere credibilidade à tese da parte embargante e reforça o argumento de que não houve tentativa de fraudar a execução, mas sim a celebração de negócio jurídico válido e anterior à constrição.

Ademais, cabe ponderar que o rigor da interpretação do artigo 185, do CTN deve ser temperado à luz das particularidades do caso concreto, sobretudo quando não demonstrada a má-fé do terceiro adquirente e, principalmente, a existência de precedentes judiciais favoráveis à parte interessada sobre o mesmo veículo.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a alienação do veículo ocorreu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, atraindo a presunção absoluta de fraude à execução prevista no art. 185, do CTN.

Sustenta que a decisão singular aplicou indevidamente a Súmula 375, do STJ, cuja orientação não se estende às execuções fiscais, conforme a tese fixada no Tema 290, do STJ, bem como a manutenção do julgado afronta a jurisprudência consolidada, a qual dispensa o registro da penhora para caracterização da fraude em execuções tributárias.

Afirma, ainda, que não cabe invocar decisões pretéritas em casos semelhantes, pois não afastam a presunção legal.

Com base no exposto,
“requer o Estado de Mato Grosso seja o presente recurso conhecido, por ser tempestivo e cabível, e, no mérito, integralmente provido, a fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a ocorrência de
fraude à execução
, nos termos do
art. 185 do CTN
e do entendimento vinculante firmado no
Tema 290 do STJ,
com a consequente
manutenção da penhora”
(ID. 299547356).

A parte agravada, em manifestação intempestiva, pugna pelo desprovimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios e em multa por litigância de má-fé (ID. 302334874).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, mantendo a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros opostos por
COMERCIO INDÚSTRIA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INÊS LTDA

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, observa-se que a controvérsia central consiste em averiguar se a alienação do veículo TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, ano/modelo: 2009/2010, chassi: 8AJEX32G5A4023327, placa: NUD0A77, realizada em
26.05.2022
, após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (15.01.2019, 02.04.2019, 30.05.2019 e 23.09.2019), mas antes da constrição judicial efetivada em
09.05.2023
, configura auto fraudulento.

A Fazenda Pública assevera que o negócio jurídico deve ser considerado inválido, nos termos do art. 185, do CTN, invocando ainda o Tema 290, do STJ, segundo o qual a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa é presumida fraude à execução, mesmo sem registro da penhora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.o 1.141.990/PR – Tema 290
,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a presunção de fraude prevista no art. 185, do CTN, é absoluta, afastando a aplicação da Súmula 375, do STJ em matéria tributária, diante da prevalência do interesse público no procedimento de arrecadação.

Assim, com a alteração promovida pela Lei Complementar n.o 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução passou a ser a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa. Desse modo, a alienação ou oneração de bens por devedor insolvente, ocorrida a partir de 09.06.2005, presume-se absolutamente inválida.

Todavia, não se pode olvidar que a aplicação da norma deve se harmonizar com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção do terceiro de boa-fé.

O conjunto probatório indica que a parte embargante, ora agravada, adquiriu o automóvel em data anterior à constrição judicial, conforme o Documento Único de Transferência (DUT) (ID. 282478885 - Pág. 2/3), inexistindo indícios de má-fé ou de conduta dolosa. Não há, portanto, prova de que a aquisição tenha decorrido de conluio entre o alienante (MARIO BENARDELI) e o apelado, com o objetivo de frustrar a execução fiscal.

Registre-se que a transferência de propriedade de veículo automotor, por se tratar de bem móvel, opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.226, do Código Civil. Logo,
“A aquisição de veículo automotor em data anterior ao bloqueio/penhora, por meio de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido formalizada perante o Detran, é suficiente para justificar a liberação do bem por meio dos embargos de terceiro, ante a comprovação de boa-fé do adquirente”
(TJ-GO – Apelação Cível n.o 0587295-44.2019.8.09.0032, Relator.: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

Como

salientado, a parte agravante argumenta que a decisão combatida incorreu em equívoco ao valorizar embargos de terceiro anteriormente ajuizados pelas mesmas partes
(processos n.o 1009015-69.2023.8.11.0007 e n.o 1009014-84.2023.8.11.0007),
nos quais já se reconhecera a propriedade da parte embargante, com trânsito em julgado. Alega que tais decisões não afastariam a presunção legal, uma vez que cada execução fiscal se funda em CDA autônoma.

O argumento não procede. O pronunciamento recorrido apenas evidenciou a necessidade de coerência e estabilidade jurisprudencial, em atenção ao princípio da segurança jurídica. Longe de caracterizar erro de julgamento, a utilização de fundamentos já consolidados em ações semelhantes reforça a consistência do entendimento adotado.

De fato, ainda que as execuções fiscais se baseiem em certidões de dívida ativa distintas, a relação de propriedade sobre o veículo é única e indivisível. Correta, portanto, a decisão que atribuiu relevância aos julgados pretéritos, reconhecendo que o bem não integra o patrimônio do executado, mas da parte agravada.

Não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública, sob o argumento da autonomia das CDAs, insista na manutenção de sucessivas constrições sobre o mesmo veículo, especialmente quando ausente a comprovação de alteração fático-jurídica, compelindo o adquirente de boa-fé a litigar indefinidamente para resguardar seu patrimônio.

Ademais, em hipóteses de sucessivas alienações, já se ponderou que, embora a tese firmada no Tema 290, do STJ estabeleça presunção absoluta de fraude, situações excepcionais podem justificar distinção
(distinguishing)
do precedente obrigatório. Isso porque, do exame da
“dinâmica e o tempo de processamento de ações de execução fiscal (com as dificuldades inerentes a essa exigência forçada), emergem situações extraordinárias que impedem a constrição de bens mesmo quando caracterizados os elementos temporais do art. 185, do CTN”
(TRF-3 - ApCiv: 5011519-71.2022.4.03.6182 SP, Relator: JOSE CARLOS FRANCISCO, 2a Turma, Data de Julgamento: 23/11/2023, , Data de Publicação: DJEN DATA: 27/11/2023).

Desse modo, o reconhecimento em processos anteriores, já transitados em julgado, da propriedade do veículo em favor da agravada, somado à inexistência de indícios de conluio ou má-fé, impõe temperamento à rigidez do entendimento vinculante, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a estabilidade das relações jurídicas.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Como se vê, a pretendida condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, ou seja, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como a comprovação de prejuízo à parte contrária.

No caso, a interposição dos recursos cabíveis não configura abuso das ferramentas processuais, tampouco revela intuito manifestamente protelatório. Assim, rejeito o pedido de condenação por má-fé. Todavia, deve-se advertir que eventual resistência injustificada ao andamento regular do processo ou a reiteração de recursos manifestamente procrastinatórios poderá ensejar aplicação das sanções legais cabíveis.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025